Tribunal: TCU
Processo: 006.031/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2646/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.031/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano de Paula Ramos (XXX.171.481-XX); Caroline Queiroz de Oliveira (XXX.817.922-XX); Cristiane Tezzari Geyer (XXX.662.830-XX); Gleiciane da Silva Rosa (XXX.174.806-XX); Ismael Machado Pereira (XXX.066.820-XX); Jucimara Taborda Chaves dos Santos (XXX.503.739-XX); Otto Jesus Hernandez Fustes (XXX.864.699-XX); Patricia Matos Coelho (XXX.086.461-XX); Renato Rocha Martins (XXX.938.361-XX); Uelito Rodrigo Avila Rodrigues (XXX.515.340-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.